Tribunal: TJBA
Processo: 8017582-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017582-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MONTES

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO, KARINE DE SIQUEIRA MELO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL

ACORDÃO

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT (PED 2015). CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA (PETROBRAS). TEMA 936/STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. PRINCÍPIO DO MUTUALISMO E EQUILÍBRIO ATUARIAL. GRUPO "PRÉ-70". INOVAÇÃO FÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 936), a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios estritamente previdenciários entre participante e entidade fechada, salvo prova de ato ilícito específico, o que não se verifica em face de alegações genéricas de má gestão.

2. A instituição de contribuições extraordinárias para equacionar resultados deficitários encontra respaldo expresso no art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, sendo imperativa para a preservação do equilíbrio atuarial e da solvência do fundo de pensão.

3. Inexiste direito adquirido a regime de custeio imutável, devendo o ônus da recomposição das reservas matemáticas ser compartilhado entre patrocinadores, participantes e assistidos, em observância ao princípio do mutualismo.

4. A tese de isenção fundamentada no enquadramento do assistido no grupo "Pré-70" constitui inovação fática tardia, apresentada apenas após o encerramento da instrução processual, o que atrai a preclusão consumativa e impede sua análise por violação aos limites objetivos da lide (art. 329, II, do CPC).

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 88017582-58.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
JOSE CARLOS MONTES
e Apelados
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).